Tribunal: TJDFT
Processo: 0721887-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0721887-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL RUZIGUIM PINTO, RONALDO DA SILVA FARIAS AGRAVADO: MARCIA OLIVEIRA DE FARIA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Ronaldo da Silva Farias e Raquel Ruziguim Pinto em face do provimento que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor e de Sidney Valente Leão, por Márcia Oliveira de Faria, ora agravada, chamara o feito a ordem e, tornando sem efeito decisão anterior, deferira o pedido de inclusão dos agravantes no polo passivo da execução. Aludida resolução fora alinhada ao fundamento de que, no processo no 0708659-95.2018.8.07.0020, fixara-se o descabimento de formulação de ação esparsa para cobrança dos cheques emitidos pelos agravantes, pois se tratava da mesma dívida em execução, o que fora confirmado pelas instâncias superiores e transitara em julgado, e, portanto, a questão referente aos títulos individualizados deveria ser objeto da ação de execução subjacente principal - proc. no 0702893-61.2018.8.07.0020[1]. De sua parte, almejam os agravantes, in limine, a imediata suspensão do decidido no pertinente à sua inclusão no polo passivo da execução, e, alfim, a confirmação da medida postulada determinando sua exclusão da composição passiva do executivo subjacente. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentaram os agravantes, em suma, que a questão abordada pelo decisum realizara interpretação equivocada do decidido na ação monitória conexa (processo no 0708659-95.2018.8.07.0020), constando do julgado que o autor deveria demandar contra todos os devedores, medida não adotada pela agravada, que optara por executar somente o contrato de confissão de dívida firmado por Sidney, abrindo mão de inclui-los, por não possuírem vínculo com o objeto da execução; Asseveraram, ademais que os cheques emitidos em 25/03/2007 e 20/06/2007 estariam prescritos, tendo a agravada eleito o contrato de confissão de dívida como título exequendo. Pontificaram que, destarte, não pode a exequente, após mais de 15 (quinze) anos, pretender a cobrança dos cheques prescritos, notadamente, diante do disposto no art. 779 do CPC, que determina que a execução deve ser promovida contra o devedor constante do título executivo, de forma que, não figurando como devedores na obrigação, seria ilegal e abusiva a tentativa de incluí-los na execução. Acentuaram, ainda, a inexistência de vínculo dos cheques ao crédito detido pela agravada, uma vez que foram emitidos para a pessoa de Geraldo, e não para ela, inexistindo qualquer procedimento ou documento que comprove a cessão dos créditos dos cheques a seu favor. Consignaram, alfim, que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Ronaldo da Silva Farias e Raquel Ruziguim Pinto em face do provimento que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor e de Sidney Valente Leão, por Márcia Oliveira de Faria, ora agravada, chamara o feito a ordem e, tornando sem efeito decisão anterior, deferira o pedido de inclusão dos agravantes no polo passivo da execução. Aludida resolução fora alinahda ao fundamento de que, no processo no 0708659-95.2018.8.07.0020, fixara-se o descabimento de formulação de ação esparsa para cobrança dos cheques emitidos pelos agravantes, pois se tratava da mesma dívida, o que fora confirmado pelas instâncias superiores e transitara em julgado, e, portanto, a questão referente aos títulos individualizados deve ser objeto da ação de execução subjacente principal - proc. no 0702893-61.2018.8.07.0020[2]. De sua parte, almejam os agravantes, in limine, a imediata suspensão do decidido no pertinente à sua inclusão no polo passivo da execução, e, alfim, a confirmação da medida postulada determinando sua exclusão da composição passiva do executivo subjacente. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que maneja a agravada em desfavor de Sidney Valente Leão, deferira o pedido de inclusão dos ora agravantes - Raquel Ruziguim Pinto e de Ronaldo da Silva Farias – na posição passiva do executivo, porquanto incabível o manejo de ação esparsa para cobrança dos cheques por eles firmados, por tratarem da mesma dívida em execução, nos termos de sentença transitada em julgado. Conformada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação aos agravantes, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (In Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[3]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, os agravantes, conquanto fundamentem apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do atendimento imediato do pleito que formulara a agravada. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero deferimento de inclusão de litisconsortes no polo passivo da execução de título extrajudicial subjacente. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando os agravantes de apontarem esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduziram liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a deferir o pedido de inclusão de litisconsortes no polo passivo da execução, porquanto reconhecido, consoante decidido com definitividade, o descabimento de aviamento de ação separada para cobrança dos cheques, por tratarem da mesma dívida, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado Juízo prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 229791093, fls. 618/619, do proc. no 0702893-61.2018.8.07.0020. [2] - ID 229791093, fls. 618/619, do proc. no 0702893-61.2018.8.07.0020. [3] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos artes. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)